Tribunal: TJDFT
Processo: 0003300-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003300-39.2016.8.07.0001 RECORRENTES: SÃO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDA: NUBIA BEZERRA DA TRINDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MATERIAL. PUBLICIDADE ENGANOSA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA PUBLICIDADE. VAGA DE GARAGEM. QUADRA DE ESPORTES. JUROS DE OBRA. ITBI. DANO MORAL. 1. A veiculação de que o imóvel contaria com vaga de garagem e quadra de esportes, em desacordo com a realidade, caracteriza publicidade enganosa passível de indenização. 2. A construtora deve ressarcir os juros de obra pagos pelo consumidor, se essa despesa decorreu do atraso daquela na averbação do habite-se, que era obrigatório para a aquisição do financiamento imobiliário. 3. Publicidade promovida em período diverso da celebração do contrato não prova o alegado direito da autora à promoção de isenção do ITBI. 4. A conduta das rés, ao vender um imóvel com atrativos inexistentes, mediante evidente propaganda enganosa, violou direitos da personalidade do autor, a ensejar compensação por dano moral, arbitrado em R$ 15.000,00. As recorrentes apontam violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não restaram comprovados os alegados danos morais a ensejar a condenação ao pagamento da indenização pleiteada, bem como sustentando ser exorbitante a quantia fixada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e da Corte Superior a título de paradigmas. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA, OAB/SP 178.268-A, e de GUSTAVO CLEMENTE VILELA, OAB/SP 220.907. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Nesse sentido, confiram-se: AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020; e AgInt no AgInt no AREsp 1448730/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 5/6/2020. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA, OAB/SP 178.268-A, e de GUSTAVO CLEMENTE VILELA, OAB/SP 220.907. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017